Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-90.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000601-90.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: COSMIRA ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RENATA CONCEICAO DE ANDRADE VASCONCELOS, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSO DATIVO) registrado(a) civilmente como RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RIO REAL contra sentença que julgou procedente o pedido de COSMIRA ALVES DE SANTANA, condenando o ente público ao pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3 e gratificação natalina relativas ao exercício de 2016, em razão da exoneração da autora de cargo comissionado no início de 2017. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da condenação ao pagamento de verbas rescisórias em favor de ex-servidora comissionada, exonerada sem o devido pagamento das férias integrais com adicional de 1/3 e gratificação natalina, bem como a correção do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3.
O vínculo da autora com o Município, na condição de ocupante de cargo em comissão, é incontroverso, tendo prestado serviços até sua exoneração em 02/01/2017.

4.
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal garante aos servidores públicos, inclusive aos comissionados, os direitos previstos no art. 7º da CF, como férias e gratificação natalina.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores e do TJBA firmou entendimento de que os servidores comissionados têm direito às mencionadas verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6.
O Município apelante não comprovou o pagamento das verbas reclamadas, sendo seu ônus, conforme art. 373, II, do CPC.

7.
Quanto aos honorários, a sentença deve ser corrigida de ofício, pois se trata de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, sendo a fixação do percentual dos honorários postergada à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido, com modificação de ofício para adequar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito às verbas rescisórias relativas às férias com adicional de 1/3 e gratificação natalina.

2. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000601-90.2017.8.05.0216,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE RIO REAL
,
e como Apelada,

COSMIRA ALVES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça